Tribunal: CARF
Processo: 11234.720130/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720130/2020-97
ACÓRDÃO
3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM
JULGADO.
Encerrado o processo judicial, com trânsito em julgado favorável ao
contribuinte, cabe ao colegiado aplicar o teor da decisão ao caso, não
havendo que se falar em concomitância.
DECADÊNCIA.
A aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, § 4o, do CTN pressupõe
pagamento prévio pelo sujeito passivo. Inexistindo pagamento, aplica-se a
regra geral, constante do art. 173, I, do CTN.
ICMS. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS.
Nos termos do RE 574.706, julgado pelo STF sob o rito da Repercussão
Geral, foi fixada a tese, em sede de Embargos, de que o valor do ICMS a ser
excluído da base de cálculo das contribuições é o destacado em nota.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer do
Recurso Voluntário, afastando a existência de concomitância; (ii) rejeitar a preliminar de
decadência e, (iii) no mérito, dar provimento ao recurso. Participou do julgamento a Conselheira
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, substituindo a Conselheira Francisca Das Chagas Lemos, que se
declarou impedida.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
2
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas (substituta), José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio
Martinez Piccini, Sílvio José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). A Conselheira
Francisca Das Chagas Lemos Francisca das Chagas Lemos se declarou impedida.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-012.070,
proferido pela 11a TURMA da DRJ01, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada em contraposição aos Autos de Infração lavrados.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a Recorrente teria apurado contribuições a
menor no período de jan/15 a ago/15, que redundaram em diferenças a lançar de PIS/PASEP de
jul/15 e ago/15, e de COFINS de jun/15, jul/15 e ago/15, e reconstituição da escrita fiscal com a
correção dos saldos credores de todos os períodos analisados.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (312/324), alegando:
(i)
a decadência do período lançado entre setembro/2015 e novembro/2015, já
que aplicar-se-ia ao caso o art. 150, §4o do CTN;
(ii)
no mérito, a inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT no 13;
(iii)
aplicação do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE no
574.706/PR, em sede de repercussão geral;
A 11a TURMA da DRJ01, contudo, por meio do Acórdão no 101-012.070, julgou
improcedente a referida Impugnação, afastando a preliminar de decadência e reconhecendo
concomitância da ação judicial impetrada com relação à exclusão do ICMS da base das
Contribuições ao PIS e à Cofins.
A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
3
É de cinco anos o prazo decadencial para fins de Lançamento das contribuições
sociais. Na hipótese de contribuição sujeita ao chamado “lançamento por
homologação”, sendo verificado o pagamento antecipado e ausente o evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação, é de se aplicar o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional - CTN, pelo qual é indevida a constituição de crédito tributário
passados cinco anos ou mais do fato gerador.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. STF MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O plenário do STF definiu a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, surtindo efeitos a partir de 15 de
março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
15.03.2017.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL COM
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015, 2016, 2017,
2018 PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para
a COFINS, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões
de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando:
(i)
a nulidade material da autuação, em razão da existência de vício na base de
cálculo utilizada pela fiscalização;
(ii)
que débitos sujeitos ao lançamento por homologação, os períodos de
setembro a novembro de 2015 foram devidamente alcançados pela
decadência, não havendo que se falar em aplicação ao presente caso do
quanto determinado pelo art. 173, inciso I, do CTN;
(iii)
não haveria que se falar em concomitância, já que, (i) quando da lavratura
do auto de infração, não havia mais discussão judicial da matéria; e (ii) o
objeto dos processos não seria o mesmo;
(iv)
aplicação do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE no
574.706/PR, em sede de repercussão geral.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da concomitância
Como relatado, entendeu a DRJ pela ocorrência de concomitância entre a ação
judicial impetrada com relação à exclusão do ICMS da base das Contribuições ao PIS e à Cofins e o
presente processo.
A recorrente, por sua vez, defende a inexistência de concomitância, uma vez que o
Mandado de Segurança de no 2007.81.00.015092-9, que tratou do reconhecimento do direito de
exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, teve seu trânsito em
julgado favorável ao contribuinte em 12/04/2019, isto é, 20 (vinte) meses antes da lavratura do
auto de Infração objeto dos presentes autos.
Com razão a Recorrente.
Como se sabe, o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções
Fiscais – LEF), prevê a renúncia à discussão administrativa da legalidade de crédito tributário
quando ajuizada ação judicial de titularidade do sujeito passivo da relação tributária.
A questão já foi sumulada por este Conselho, na Sumula CARF no 1, nos seguintes
termos "Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial".
Pois bem.
Como é possível verificar, a função do referido enunciado busca concretizar o
princípio da jurisdição una adotado por nosso sistema jurídico, de modo que, optando o
contribuinte pelo litígio na esfera judicial, não faz mais sentido a permanência da discussão no
âmbito administrativo.
No entanto, como bem destaca o contribuinte, não há que se falar em
concomitância de instâncias quando, no processo judicial, onde se discute o objeto da
controvérsia, sobrevém sentença transitada em julgado. Nesses casos, ante a supremacia da
instância judicial, não há concomitância, mas sim aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da
decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
5
Nesse sentido, colaciono alguns acórdãos deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.
(Acórdão no 3401-009.255 – 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de
Julgamento – Sessão de 23 de junho de 2021 – Conselheiro Relator Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A concomitância pressupõe a coexistência de dois processos, um judicial e outro
administrativo, para que caracterize a renúncia à impugnação e recurso
administrativo. Na hipótese de encerramento do processo judicial, com trânsito
em julgado favorável ao contribuinte, cabe ao Colegiado aplicar o teor da
decisão ao caso.
(Acórdão no 2201004.121 – 1a Turma Ordinária / 2a Câmara/ 3a Seção de
Julgamento
–
Sessão de
06 de fevereiro de 2018
–
Conselheiro
Relator
Daniel Melo Mendes Bezerra)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998, 31/03/1998 a 30/11/1998
Ementa: A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas,
mas se o trânsito em julgado da ação judicial ocorrer antes da lavratura do auto
de infração, não ocorre a concomitância
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE
(Acórdão no 3101-001.419 – 1a Turma Ordinária/ 1a Câmara / 3a Seção de
Julgamento
–
Sessão de
26 de junho de 2013
–
Conselheira
Relatora Valdete Aparecida Marinheiro)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003 Ementa:
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
NA
VIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
6
ADMINISTRATIVA - A concomitância de processos na via administrativa e judicial
não decorre da simples propositura e coexistência de processos em ambas as
esferas, pois somente exsurge quando houver a perfeita identidade no conteúdo
material do objeto da ação em discussão e do auto de infração.
AÇÃO JUDICIAL - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CONCOMITÂNCIA - A
concomitância perdura até o trânsito em julgado da decisão judicial, sendo que, a
partir daí, a aplicação do direito vigente à época dos fatos em litígio (objeto do
processo administrativo) deve levar em conta a norma individual e concreta
enunciada pela decisão judicial.
Acórdão de primeira instância anulado.
(Acórdão no 2202-01.543 – 2a Turma Ordinária/ 2a Câmara / 3a Seção de
Julgamento – Sessão de 18 de janeiro de 2012 – Conselheiro Relator Antônio Lopo
Martinez)
Feitas tais considerações, entendo que se equivoca a DRJ ao entender pela
ocorrência de concomitância no presente caso, de modo que a questão debatida nos presentes
autos deveria ter sido resolvida analisando o seu mérito.
2. Da preliminar de nulidade da autuação, em razão da existência de vício na base de
cálculo utilizada pela fiscalização
Sustenta a Recorrente a existência de vício material, em razão de erro na base de
cálculo utilizada pela fiscalização para fins de apuração de suposto recolhimento a menor de
Contribuição ao PIS e da COFINS. Isso porque, quando do levantamento para embasar o
lançamento do suposto débito tributário, a fiscalização utilizou de base de cálculo resultante da
exclusão do valor do ICMS recolhido, e não o valor do ICMS destacado na nota fiscal.
No entanto, tal questão se confunde diretamente com o mérito da questão, o que
será analisado a seguir.
3. Da decadência
Quanto a decadência, alega a Recorrente que, como a autuação refere-se a
supostos débitos de Contribuição ao PIS e de COFINS do período de setembro de 2015 a dezembro
de 2018, quando da intimação do lançamento no dia 20/11/2020, os períodos de setembro a
novembro de 2015 já estariam alcançados pela decadência. Isso porque, diante da existência de
recolhimento a menor das referidas contribuições, aplicar-se-ia no presente caso o art. 150, §4o,
do CTN e não o art. 173, inciso I, do CTN.
Como se sabe a questão da decadência dos créditos tributários já foi abordada pelo
STJ, no Acórdão do REsp 973.733/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual restou assim
ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
7
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário",
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe
de 18/9/2009.)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
8
Em síntese, restou decidido que a aplicação do prazo estabelecido pelo art. 150, §
4o, do CTN, pressupõe o pagamento prévio pelo sujeito passivo. Inexistindo pagamento, aplica-se
a regra geral, constante do art. 173, I, do CTN.
Destaca-se que, nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgamento, por ter sido realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito deste CARF.
Nesse contexto, como bem aborda a DRJ, com relação ao mês de novembro de
2015, em que houve o pagamento antecipado, o fato gerador das contribuições se deu em
30/11/2015, de modo que na data da ciência dos Autos de Infração, 20/11/2020, ainda não tinha
transcorrido o prazo de 5 anos, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
No mês de setembro, por sua vez, conforme consulta ao sistema Sief e DCTF da RFB,
fls. 337/338, constatou-se que não ocorreu a confissão nem tampouco o pagamento de débitos de
Cofins e PIS. Destaca-se que a Recorrente não apresentou qualquer prova contrária neste ponto.
Assim, inexistindo qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN, de modo que o
termo inicial para contagem da decadência seria 01/01/2016. Dessa forma, na data da ciência dos
Autos de Infração, 20/11/2020, também não tinha transcorrido o prazo de 5 anos.
Por fim, é importante apenas salientar que não houve lançamento referente ao mês
de outubro de 2015, não sendo, portanto, objeto de análise nos presentes autos.
Feitas tais considerações, voto por rejeitar a preliminar de decadência.
4. Do mérito
Como já relatado, a discussão de mérito dos presentes autos diz respeito à exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme reconhecido pela própria decisão recorrida, a questão já foi objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 574.706, sob o rito da Repercussão
Geral, tendo sido fixado em sede de Embargos que o valor do ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições é o destacado em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda,
conforme Parecer SEI no 7698/2021/ME:
Parecer SEI no 7698/2021/ME “16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de
julgamento já publicada, conclui-se que cabe à Administração Tributária,
consoante autorizado pelo art.
19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os
seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS” ;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.946 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720130/2020-97
9
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas
até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.” 3
Dessa forma, sendo o referido entendimento vinculante ao Conselheiros deste
CARF, não há qualquer dúvida a respeito da necessidade de aplicação do entendimento nos
presentes autos.
Ademais, ainda que assim não fosse, como já abordado neste voto, o processo
judicial de no 2007.81.00.015.092-9 reconheceu o direito do contribuinte de excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins, com base no referido julgamento RE no 574.706, tendo, como
dito, transitado em julgado.
Nesse contexto, resta evidente a necessidade de aplicação do referido
entendimento nos presentes autos.
5. Conclusão
Pelo exposto, voto por (i) conhecer do Recurso Voluntário, afastando a existência
de concomitância; (ii) rejeitar a preliminar de decadência e, (iii) no mérito, dar provimento.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 434
DF CARF MF
Original